Tribunal: TJDFT
Processo: 0750478-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Racismo. Dolo. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de racismo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presente dolo específico do crime nas expressões pronunciadas pela ré.
III. Razões de decidir
3. O crime de racismo do art. 20 da L. 7.716/89 pressupõe a presença do dolo específico consistente na vontade de praticar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
4. Não ocorre o crime de racismo se provas demonstram que a ré -- pessoa idosa, com câncer e depressão -- não teve dolo de praticar discriminação e preconceito utilizando elementos referentes à raça e à cor, quando, professora antiga que é, em reunião da escola, fez manifestação sem qualquer intenção discriminatória e preconceituosa.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: L. 7.716/89, art. 20, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.817.240/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2019.